Tribunal: TJDFT
Processo: 0714824-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714824-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RONALDO VITORIA VARGUES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELISA VARGAS VARGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de RONALDO VITORIA VARGUES contra decisão que indeferiu o pedido de realização de pesquisas perante os sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. A decisão agravada possui o seguinte teor: 1. O exequente pede a pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD (ID 229737890). 2. A pesquisa de declaração de renda pelo sistema INFOJUD já foi realizada recentemente, encontrando as declarações de renda de 2024, conforme ID 193860447. 3. A pesquisa de bens pelo sistema RENAJUD já foi realizada recentemente 18.4.2024, conforme ID 193855094. 4. A pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD já foi realizada recentemente (18.7.2024), conforme ID 200788059. 5. Não há indícios de que tenha havido mudança na situação fático financeira do réu que revele ser útil a realização de novas pesquisas. 6. Ante o exposto, indefiro os requerimentos. 7. A simples formulação de pedidos de pesquisa nos sistemas disponibilizados por este Juízo não se coaduna com o disposto no artigo 921, § 3o, o qual impõe a indicação precisa de bens penhoráveis. Deverá a parte exequente, assim, se manifestar sobre as pesquisas já realizadas e indicar concretamente a existência de bens penhoráveis. 8. Tornem os autos à suspensão por execução frustrada, nos termos da decisão de ID 210626896 (setembro/2031). O Agravante aduz que embora tenham sido realizadas pesquisas nos meses de abril e julho de 2024, já se passaram nove meses desde as últimas diligências, tempo suficiente para que o executado tenha eventualmente movimentado recursos ou adquirido bens. Afirma que a exigência de indicação de bens penhoráveis não pode ser interpretada de forma a inviabilizar o uso dos meios eletrônicos de investigação patrimonial, que são os instrumentos capazes de localizar bens quando o executado não os indica voluntariamente. Sustenta que o pedido formulado é imprescindível para que sejam encontrados bens passíveis de penhora. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Da admissibilidade recursal A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. Do efeito suspensivo A concessão de efeito suspensivo ao recurso configura exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório e se condiciona à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. No caso, não observo a presença da probabilidade jurídica do pedido. Embora o Código de Processo Civil imponha a todos os sujeitos processuais a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade, a teor do seu art. 6o, a jurisprudência da Terceira Turma Cível tem adotado o entendimento de que, após transcorrido o período mínimo de 1 (um) ano desde a última consulta aos sistemas de consulta postos à disposição do juízo, pode-se renovar a diligência, tendo como critério o lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, §4o, CPC). No caso, observa-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas postulados há menos de um ano. Nesse contexto, considerando o decurso de pouco tempo e a falta de outras informações acerca de movimentações financeiras da parte devedora, não é possível reconhecer a probabilidade do direito alegado. Por fim, não observo a presença de risco de dano ao exequente, visto que, na origem, o feito tramita regularmente, com a continuidade das diligências em busca de bens penhoráveis. Pelo exposto, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Comunique-se o Juízo de primeiro grau do teor desta decisão. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de abril de 2025 17:16:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador